Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710594-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PROJECAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - EPP, KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS AGRAVADO: STAR ELETROMONTAGEM E AUTOMACAO LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o agravante ter descrito que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões não apresenta qualquer argumento nesse sentido e tampouco relativamente a eventual antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, não havendo pedido de liminar, intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator